Tribunal: TCU
Processo: 018.182/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 3844/2024-TCU-1aCâmara, TC 011.299/2022-3, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) corrija distorção de informações contábeis da base da carteira do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) repassadas pelas instituições financeiras

Inteiro teor:
Acórdão 4424/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do item 1.8.1 do Acórdão 3844/2024-TCU-Primeira Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e arts 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar atendido o item 1.8.1 do Acórdão 3844/2024-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 011.299/2022-3 , de acordo com os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos. 1. Processo TC- Processo 018.182/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.